Tribunal: STF
Processo: HC 84781
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA.
   PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. ADIAMENTO DO JULGAMENTO POR
   UMA SESSÃO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA. ORDEM
   INDEFERIDA.
1. Não há que se falar em ausência de intimação
   naquelas hipóteses em que, após a publicação da pauta, o processo
   vem a ser apreciado na sessão seguinte à inicialmente designada.
   É que o recurso de apelação manejado pela defesa não foi retirado
   de pauta. Ao contrário disso, o apelatório foi julgado, como era
   de se esperar, na sessão imediatamente subsequente.
   Precedentes.
2. Ordem indeferida.